Tribunal: STF
Processo: ARE 1413636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MULTA AMBIENTAL. Mogi das Cruzes. Auto de infração n° 26001872 de 27-4-2011. Emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, constatadas fora dos limites da área de propriedade a da empresa, causando inconvenientes ao bem estar público. LE n° 997176. DE n° 8.468176. Art. e 33. 1. Ato administrativo.Motivação. O AIIPM nº 26001872 indica o local, data e horário da infração, atendendo ao disposto no art. 92 do DE n° 8.468/76, sendo o local aquele em se encontra a fonte de poluição causadora do dano (emissão de odores). A fiscalização decorreu de autuação anterior, reclamação registrada e osolicitação por meio de oficio da Prefeitura Municipal. Não há vício de motivação. 2. Poluição por odor. Aferição. O odor é percebido pelo olfato e se insere na experiência comum das pessoas, ainda mais quando técnicos treinados para tal. A sensação (o odor) é confirmada pelo técnico ao se dirigir ao estabelecimento suspeito e comprovar, pela atividade desenvolvida, pela maior intensidade, corroborado por reclamações de moradores adjacentes ao local e perícia judicialque identifica a existência de causa para a emissão na atmosfera. Hipótese que não implica em simples subjetivismo. Validade do art. 33 do DE n° 8.468176. - 3. DE n° 8.468/76. Legalidade. O art. 33 do DE n° 8.468/76 não inova a LE n° 997176 nem desborda de seus limites; detalha apenas, com base no art. 15, II, a proibição constante de seus art. 3° e 5, § 1º . O regulamento não ofende a Constituição nem a lei. Improcedência. Recurso da autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    DE no 8.468/76. Sanção. Legalidade. O art. 3° da LE n° 997/76 proíbe o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo e o § 1° do art. 5° considera fonte de poluição qualquer atividade previsto no Regulamento da lei, que cause ou possa vir a causar a emissão de poluentes; os art. 7° e 8° disciplinam as penalidades, sua gradação e imposição e o art. 15 relega ao Regulamento, a enumeração das fontes depoluição referidas nos art. 4° e 5 1e na Disposição Transitória. Os art. 2° e 3°, V do DE n° 8.468/76 repetem os termos da lei e o art. 33, ao proibir a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, detalha sem inovar; é simples enumeração autorizada pelo art. 15 e que se filia à proibição do art. 5° § 1°; e os art. 81, 84, 86, 94 e 101 do DE no 8468/76, que apenas disciplinam sobre a forma de aplicação da penalidade, não criam qualquer sanção a violar o art. 5% I1 da CF ou art. 61, II da LE no 10.177/98. Não há qualquer ilegalidade na autuação.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente